Tribunal: TJSP
Processo: 1016528-40.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário.
– Razões de recurso contra a parte em que o recurso extraordinário foi inadmitido.
– A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042 do CPC.
– Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário.
– Razões de recurso contra a parte em que o recurso extraordinário foi inadmitido.
– A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042 do CPC.
– Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – Não conhecimento – Enunciado no 77/CJF – Precedentes do STF.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016528-40.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdencia - SPPREV e outro e Agravado(s) Anderson Laridondo e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1016528-40.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 46.899
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.899
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1016528-40.2017.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ANDERSON LARIDONDO E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário.
Razões de recurso contra a parte em que o recurso extraordinário
foi inadmitido.
A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo
previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042 do CPC.
Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram
submetidas à sistemática de recursos repetitivos
Não
conhecimento Enunciado no 77/CJF Precedentes do STF.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/08 do Incidente 50001)
interposto contra a parte da decisão que, com fundamento no artigo
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso
extraordinário.
Alegou a agravante, em síntese, a impertinência dos Temas
82/STF (RE 573.232/SC) e 499/STF (RE 612.043/PR), pois a hipótese
não trataria de verificação de legitimidade ativa para cumprimento de
sentença obtida em Mandado de Segurança coletivo, mas dos supostos
efeitos que a propositura da impetração coletiva por associação
repercutiria sobre a prescrição de créditos dos associados que não teriam
concedido autorização, nos termos do art. 5o, inciso XXI da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1016528-40.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 46.899
3
É o relatório.
Não há como conhecer do agravo.
Pela decisão de fls. 438/442 foi inadmitido o recurso
extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso V, do CPC, tendo
sido afastados os Temas 82 e 499/STF, haja vista não se tratar de ação
ordinária coletiva e sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de
substituto processual, para a defesa de interesses de grupo, categoria ou
classe e, por isso, não há necessidade de autorização específica de cada
associado.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso para as
Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto no art.
1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, recurso
que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior.
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do
mesmo órgão que inadmitiu o recurso, o que subtrai a competência da
Corte Superior para conhecimento da irresignação, não sendo, assim,
possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:
Agravo Interno/Regimento. Recurso Extraordinário não
admitido. Recurso manifestamente incabível. Arts. 1.030, §
1o, e 1.042 do CPC. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Prazo recursal não
interrompido. Certificação do Trânsito em Julgado.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso
extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não
cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o
Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos
artigos 1030, §1o, e 1042 do Estatuto Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1016528-40.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 46.899
4
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que
não suspende nem interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em
julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no RE
no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 7.11.2018, DJe
20.11.2018).
Em face de tais razões, não conheço do agravo interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram o recurso especial e extraordinário, cuja competência para
apreciação é das Cortes Superiores (fls. 449/453 e 455/460).
Subam os autos, oportunamente, ao Col. Superior Tribunal
de Justiça.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)